Tribunal: TJSP
Processo: 1111374-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Reajustes por VCMH/Sinistralidade. Sentença de procedência, para determinar a revisão do prêmio do plano em questão, limitando os reajustes financeiros nos períodos questionados (2004-2019), aos índices de inflação do setor apurado pela ANS. Condenação da requerida à restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, corrigidos

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Reajustes por VCMH/Sinistralidade. Sentença de procedência, para determinar a revisão do prêmio do plano em questão, limitando os reajustes financeiros nos períodos questionados (2004-2019), aos índices de inflação do setor apurado pela ANS. Condenação da requerida à restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, respeitada a prescrição trienal. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de comprovação, pela requerida, de que os índices efetivamente aplicados ao contrato nos períodos estão em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Documentação juntada aos autos que nada demonstra quanto ao efetivo aumento dos custos a justificar a majoração do prêmio nos índices aplicados. Correta a substituição pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares nos respectivos períodos, com reembolso dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.